Tribunal: TJDFT
Processo: 0723822-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723822-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GERALDO CHAVES MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência formulado em Agravo Interno, porquanto não apresentados novos fundamentos, razão pela qual a Decisão de ID 72941902 deve ser mantida. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator